Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707068-24.2024.8.07.0009 APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública (ID 62715592), consta erro material quanto ao regime inicial de cumprimento de pena no Relatório do acórdão n. 1900168 (IDs 62643099 e 61191888), haja vista que o réu foi condenado a cumprir pena no regime inicial fechado (regime este mantido no acórdão), e no Relatório constou regime inicial semiaberto. De fato, há evidente erro material no Relatório, o qual deve ser retificado. 2. À Secretaria da Segunda Turma Criminal para retificar o primeiro parágrafo do Relatório do Acórdão n. 1900168, a fim de que passe a constar com a seguinte redação: “Pela respeitável sentença de ID 60974922, cujo relatório se adota como complemento, proferida pela eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA foi condenado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.” Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator